Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736660-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FANI LEITE DA SILVA, ROBERTO LEITE DA SILVA REU: RITA ALVES BEZERRA D E S P A C H O Cite-se a parte ré no endereço indicado na petição de ID 72460499, fazendo constar no mandado o número de telefone da parte, indicado pelo autor, qual seja: (61) 9 9141-5011. Após o decurso do prazo para contestação, façam-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador